Tribunal: TJDFT
Processo: 0748765-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIRRECORRIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO POST MORTEM. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. POSSE DO ESTADO DE FILHO ENTRE ENTEADA E PADRASTO. ELEMENTO IMPRESCINDÍVEL. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial. Portanto, não devem ser analisados os argumentos contidos no recurso repetido.
2. O reconhecimento da filiação socioafetiva reclama prova cabal da posse do estado de filho, elemento sem o qual não se pode acolher esse pleito.
3. Também, de acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a filiação socioafetiva, é necessário que fique demonstrada a vontade clara do apontado pai ou mãe socioafetivo de, ao despender afeto, assim ser reconhecido, a exigir minuciosa análise do substrato probatório, mormente quando se tratar de suposto pai ou mãe já falecidos. Precedente.
4. O cotejo probatório demonstra que a relação entre padrasto e enteada transbordou a de um normal e esperado tratamento com afeto e sem discriminação perante os filhos biológicos para uma relação paterno-filial, pois a Autora foi tratada como filha, nas mais diversas situações da vida, tanto no ambiente familiar como no social.
5. Houve demonstração da voluntariedade do de cujus em assumir a Autora como filha ao dar carinho, amor, abrigo, educação e respeito, cimentados, cotidianamente, no tratamento e na publicidade desse estado.
6. O valor dos honorários advocatícios, arbitrados por equidade, deve ser fixado considerando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço dele, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 8o, do CPC/15, hipótese que enseja a majoração da verba para adequação a esses parâmetros.
7. Apelações dos Réus conhecidas e não providas. Apelação da Autora conhecida e provida.